Tribunal: TJPA
Processo: 0010471-68.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010471-68.2018.8.14.0070

APELANTE: JEFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA VELADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, fixando pena privativa de liberdade e dias-multa, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta descrita nos autos configura o crime de roubo, mediante grave ameaça, ou se deve ser desclassificada para furto simples; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que a subtração foi precedida de grave ameaça, ainda que de forma velada, consistente na atuação conjunta de dois agentes, em abordagem repentina, com palavras de ordem e subtração violenta do bem, circunstâncias suficientes para incutir temor na vítima e suprimir sua capacidade de resistência.

A grave ameaça, para fins de configuração do crime de roubo, não exige exteriorização explícita ou violência física intensa, bastando o constrangimento psicológico efetivamente imposto à vítima, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A desclassificação para o crime de furto mostra-se inviável quando evidenciado que a subtração ocorreu em contexto intimidatório apto a caracterizar o roubo.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, não sendo idônea a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos, inerentes ao tipo penal ou em processos em andamento.

Reconhecida a inadequação da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base já se encontra nesse patamar.

Mantida a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, correta a fixação da fração de aumento e do regime inicial semiaberto, compatível com o quantum final da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de roubo a subtração praticada mediante grave ameaça velada, caracterizada pelo temor psicológico imposto à vítima, ainda que sem violência ostensiva.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo admissível a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Fixada a pena-base no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea não autoriza redução abaixo desse patamar.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 298.763/SC; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0372.12.003637-4/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 09.06.2015; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024.12.054185-9/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 30.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0010471-68.2018.8.14.0070
, em que são partes
JEFERSON SILVA DOS SANTOS
, como apelante, e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, como apelado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, exclusivamente para
redimensionar a pena
, fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, mantido o
regime inicial semiaberto
, preservados os demais termos da sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010471-68.2018.8.14.0070

APELANTE: JEFERSON SILVA DOS SANTOS

ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JEFERSON SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 12 horas, em via pública da cidade de Abaetetuba/PA, o apelante, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu pertences da vítima Odiléia da Costa Marques Scerni, empreendendo fuga logo após a ação, sendo posteriormente identificado por imagens de câmeras de segurança e localizado na posse de parte dos bens subtraídos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça, bem como, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para fins de readequação da dosimetria da pena, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de roubo majorado.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

No mérito, a defesa pugna pela desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, ao argumento de inexistência de violência ou grave ameaça, bem como, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena.

Passo ao exame.

II. DO MÉRITO

No que se refere à pretendida desclassificação, não assiste razão à defesa. O conjunto probatório é firme ao demonstrar a ocorrência de grave ameaça suficiente à configuração do delito de roubo. Conforme delineado nos autos, o apelante, em concurso com outro indivíduo, abordou a vítima de forma repentina, proferindo reiteradas palavras de ordem — “passa, passa, passa” —, ocasião em que arrancou à força a mochila que ela carregava, provocando seu desequilíbrio e queda da motocicleta.

Tal dinâmica revela inequívoca ameaça, ainda que exercida de forma velada, capaz de incutir temor suficiente para anular qualquer resistência da vítima. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a grave ameaça não exige exteriorização explícita ou emprego de violência física intensa, bastando que, consideradas as circunstâncias do caso concreto, fique evidenciado o constrangimento psicológico imposto à vítima. Nesse sentido, já se decidiu que “configura-se o crime de roubo ainda que a grave ameaça tenha sido empregada de forma velada pelo agente, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias da abordagem e o temor efetivamente incutido na vítima” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0372.12.003637-4/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 09/06/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assenta que, para a configuração do roubo, “a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, caracterizando-se pelo temor causado à vítima, o que lhe retira a possibilidade de resistência” (HC 298.763/SC), entendimento igualmente adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao afastar a desclassificação para furto quando constatada intimidação suficiente da vítima, ainda que sem violência ostensiva (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024.12.054185-9/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 30/05/2017).

No caso concreto, a atuação conjunta de dois agentes, as palavras de ordem dirigidas à vítima e a subtração violenta do bem, com consequente queda da ofendida, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a presença da grave ameaça, afastando por completo a tese defensiva de desclassificação. Correta, portanto, a manutenção da condenação pelo delito de roubo.

III. DA DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria, contudo, razão parcial assiste ao apelante. Verifica-se que, na primeira fase, o magistrado singular elevou a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a partir da valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais. Todavia, as justificativas apresentadas mostram-se genéricas e inerentes ao próprio tipo penal.

Com efeito, a negativação dos antecedentes apoiou-se no fato de o apelante ainda responder a outros processos, o que, por si só, não autoriza exasperação da pena-base. Os motivos do crime foram descritos como a “vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”, circunstância ínsita a todo crime patrimonial, incapaz de justificar maior censura. As circunstâncias do delito, por sua vez, foram tidas como reprováveis pelo suposto aproveitamento da desatenção da vítima, elemento igualmente comum à dinâmica típica do roubo.

Diante disso, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal previsto para o tipo, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, diante da fixação da pena-base no mínimo legal, sua incidência não autoriza redução aquém desse patamar, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, correta a aplicação da causa de aumento referente ao concurso de agentes, mantida na fração de 1/3, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa. Mantém-se, ainda, o regime inicial semiaberto, adequado ao quantum da pena fixada.

No mais, a sentença deve ser preservada em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, para
readequar a dosimetria da pena
, fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
27
(
vinte e sete
) dias-multa.
, mantido o
regime inicial semiaberto
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/03/2026